Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 1565/2024  2a Câmara, por meio do qual as contas do embargante foram julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito solidário com outros responsáveis e com aplicação individual de sanção pecuniária, em decorrência de superfaturamento por quantitativo na execução de objeto contratual que visava a prestação de serviço de adequação do Pavilhão de Comando do Hospital de Guarnição de Natal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Augusto Carlos Nascimento Gibson ao Acórdão 1565/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com a sua condenação ao pagamento do débito solidário e da multa individual e proporcional ao dano causado ao erário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, por conta da desconsideração de dois eventos do rol das causas interruptivas da prescrição e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada no Voto que acompanha o presente acórdão, sem prejuízo de manter inalterado o teor do Acórdão 1565/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao embargante.